Tribunal: TJMT
Processo: 1063659-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063659-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), GUSTAVO GATTI CARDADOR - CPF: 397.840.168-18 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1063659-43.2024.8.11.0001.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes:
RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA e GUSTAVO GATTI CARDADOR.

Embargada: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidores contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a cobrança indevida decorrente de divergência entre a moeda ofertada e a cobrada em reserva de hotel feita por plataforma digital, mas negou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise das teses relativas à ocorrência de dano moral e à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente as teses suscitadas pelos recorrentes, tendo analisado a caracterização do dano moral à luz da jurisprudência do STJ e rechaçado a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor ao caso concreto.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado embargado apresentou fundamentação clara e coerente, sendo os embargos utilizados como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da lide.

A inexistência de vício previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.255.573/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2012.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargantes e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL POR PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA EM MOEDA ESTRANGEIRA DIVERGENTE DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidores em face de sentença que reconheceu a cobrança indevida em razão de divergência entre a moeda da oferta e a da cobrança final em reserva de hotel realizada por plataforma digital, determinando a restituição do valor pago a maior, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre a moeda anunciada e a efetivamente cobrada caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização do dano moral exige a demonstração de prejuízo que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o que não se verifica na simples diferença de valores e na necessidade de solução administrativa.

4.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo moral.

5.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica quando a situação não ultrapassa os transtornos ordinários das relações de consumo, não havendo, no caso concreto, prejuízo que justifique indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre a moeda da oferta e a efetivamente cobrada caracteriza cobrança indevida, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.

2.

A necessidade de solução administrativa para cobrança indevida, sem outros elementos que evidenciem prejuízo extraordinário, não configura hipótese de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.255.573/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2012.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025